Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712741-68.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ADILSON DE OLIVEIRA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 3 de dezembro de 2024 14:19:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador